Tribunal: TJPA
Processo: 0804238-35.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804238-35.2023.8.14.0009

APELANTE: JEFERSON CORREA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155,
caput
, e 155, §4º, I, c/c art. 71, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) aferir se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos que justifique a absolvição; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos por meio dos relatos consistentes e harmônicos das vítimas, os quais descrevem de forma circunstanciada a subtração de bens, reconhecendo o réu como autor das condutas, além do depoimento do policial militar que realizou sua prisão.

4. A pretensão absolutória fundada na tese de ausência de provas não encontra respaldo, pois os elementos de convicção coligidos no curso do processo — notadamente os testemunhos diretos das vítimas e do agente público — formam um conjunto probatório robusto e apto a fundamentar o decreto condenatório.

5. Restou evidenciado que o agente, no intervalo de dois dias, praticou furtos em continuidade delitiva, o que revela habitualidade criminosa, inviabilizando a incidência do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput e §4º, I; art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018. STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC n. 649.588/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.867/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jeferson Correa de Melo apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, e no artigo 155, §4º, I, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) (ID 23441577).

O recorrente pleiteia a absolvição com base no reconhecimento da atipicidade material das condutas com fundamento no princípio da insignificância, e em caráter subsidiário, formula pleito absolutório alegando insuficiência de provas para a condenação (ID 23441583).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23441585), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25414618).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, porém não comporta provimento.

Em primeiro plano, saliento que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria dos crimes de furto e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a partir dos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
e

a
autoria
delitiva exsurgem do depoimento das vítimas, as quais declararam em juízo o seguinte, conforme assentado em sentença:

“Em audiência, a vítima ALDECIANE GUIMARÃES DA SILVA, aduz:

“Que o acusado já tinha entrado outras vezes em sua residência; que no dia dos fatos, saiu e ele entrou pelo telhado do banheiro; que ele levou roupas, bolsas e outros objetos; que descobriu que foi o acusado porque populares teriam visto o denunciado com os objetos furtados; que no dia que foi preso, o acusado estava usando uma blusa que pertencia à depoente; que foi um rapaz que não conhecia que teria dito que viu o acusado portando as coisas da vítima; que isso ocorreu entre 17 e 21h; que foi subtraído roupas, lençóis, gêneros alimentícios; que os bens não foram recuperados; que ficou sabendo que era o acusado por conta de outra pessoa; que a pessoa que viu o acusado não o viu entrando na casa, só visualizando o acusado carregando suas coisas”.

Em audiência, a vítima SIRLEIA DE SOUSA ALMEIDA, aduz:

“Que estava em casa no dia que o acusado entrou na sua casa; que foi de madrugada e o acusado adentrou pelo balancinho do banheiro; que o acusado pegou 5 kg de arroz, depósitos, farinha; que o acusado chegou a ir no quarto da filha da depoente, estando esta acordada e tendo gritado quando o viu; que quando sua filha gritou, o acusado pulou a janela e saiu correndo; que a filha da depoente identificou o acusado; que o acusado entrou pelo balancinho do banheiro; que acredita que o acusado estava acompanhado de uma outra pessoa; que o acusado não chegou a lhe ameaçar; que o acusado era conhecido por furtos; que sua filha ouviu um barulho; que não chegou a ver a terceira pessoa que participou do crime; que o acusado levou 5 kg de arroz, 15 kg de farinha, levou depósitos e comida que estava na geladeira; que foi pela madrugada”.

Em audiência, a vítima MARIA JOSILENE SILVA, relata:

“Que no dia dos fatos foi até o banheiro do lado de fora do imóvel; que ao voltar da casa viu o acusado subtraindo objetos da casa, tais como louça, produtos de limpeza, entre outras; que gritou pelo esposo, que tentou capturá-lo, mas não teve êxito; que conhece o acusado de outras situações; que conhece o acusado de outros crimes; que o prejuízo foi de cerca de R$ 500,00 (quinhentos) reais”.

[...]

Em audiência, a vítima IVAIDE PEREIRA NUNES, declara:

“Que o acusado é acostumado a cometer crimes patrimoniais; que o acusado já subtraiu bens de sua casa por 03 (três) vezes; que no dia dos fatos o acusado subtraiu uma mochila de sua filha, que estava dentro da sua casa; que avistou o acusado correndo com a mochila na costa; que dias depois pediu para que o acusado lhe devolvesse o bem subtraído, tendo este ameaçado a depoente; que o acusado entrou em sua casa por volta do meio-dia; que dentro da mochila tinha perfume, desodorante, roupas, etc”.” (ID 23441577 - Pág. 3)

Em complemento, destaco o depoimento do policial militar que participou da prisão do apelante, conforme consignado no
decisum
:

Em audiência, a testemunha de acusação JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, declara:

“Que se recorda dos fatos; que não foi a primeira vez que fez a detenção do acusado; que o acusado é conhecido por praticar furtos; que uma das vítimas falou que presenciou o acusado em sua casa e que iniciou uma discussão com este, momento em que este a ameaçou; que o acusado afirmou que vendia as coisas para um indivíduo de vulgo ‘Pirateiro’; que a polícia recebeu denúncia pela manhã e que o encontraram na Estrada do Braço Grande, onde foi preso; que o acusado vestia a camisa de uma das vítimas quando foi preso; que os demais bens não foram recuperados; que todas as vítimas reconheceram o acusado”. (ID 23441577 - Pág. 4)

Como se vê, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial de que

“nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018).

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sob outro ângulo, também não há margem para acolher o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta diante do princípio da bagatela.

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, a “prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo” evidencia “a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg no HC n. 649.588/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.9.2021), caso retratado nos autos, quanto aos crimes praticados contra as vítimas Aldeciane Guimarães da Silva e Sirleia de Sousa Almeida, com telhas e balancim quebrados para adentrar os imóveis.

No mesmo sentido, ainda que o delito de furto simples, em tese, admita a aplicação do princípio da insignificância quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, tal benefício jurídico não encontra amparo na hipótese em análise, diante do elevado desvalor da conduta e da evidente reiteração delitiva.

Isso porque a conduta do réu não se limitou a um fato isolado ou de reduzido potencial ofensivo, mas revelou verdadeira reiteração criminosa, vez que, conforme se extrai dos autos, o recorrente praticou os furtos em continuidade delitiva.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese” visto que o apelante “praticou os fatos em continuidade delitiva”, aspecto que “denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.546.867/TO
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025